Tribunal: TJES
Processo: 5021933-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021933-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021933-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR LOSS HEREDIA - ES25565

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO ESTADUAL APONTANDO INDÍCIOS DE ILICITUDE. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ex-diretor de hospital estadual, investigado pela suposta prática de crimes contra a Administração Pública em contratações por dispensa de licitação durante a pandemia de Covid-19. A defesa requer o trancamento do inquérito policial, alegando excesso de prazo (mais de dois anos de tramitação), inércia do Ministério Público e ausência de justa causa, sob o argumento de que a Controladoria-Geral da União (CGU) teria afastado as irregularidades.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção do procedimento investigatório. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se há justa causa para o prosseguimento do inquérito diante da existência de relatórios de órgãos de controle divergentes (CGU e SECONT); e (ii) saber se o lapso temporal transcorrido configura excesso de prazo injustificado à luz do princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial em sede de Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não ocorre na espécie.

4. A despeito da manifestação da CGU, consta nos autos o Relatório de Inspeção nº 014/2023 da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), que identificou indícios de desvio de recursos públicos e recomendou a instauração de Tomada de Contas Especial, constituindo elemento indiciário suficiente para lastrear a justa causa e a continuidade das investigações.

5. Não se verifica desídia estatal ou inércia do
Parquet
, que atuou no feito requerendo diligências. O prazo de tramitação encontra-se justificado pela complexidade da causa, que envolve a análise de múltiplos contratos e valores expressivos (cerca de R$ 2,7 milhões), não havendo violação ao princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da Vara Única de São José do Calçado/ES
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17631134.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17749196, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021933-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR LOSS HEREDIA - ES25565

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da Vara Única de São José do Calçado/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente figura como investigado no Inquérito Policial nº 5000414-67.2023.8.08.0046, instaurado para apurar supostas irregularidades em contratações por dispensa de licitação realizadas pelo Hospital Estadual de São José do Calçado durante a pandemia de Covid-19, totalizando cerca de R$ 2,7 milhões.

Sustenta a defesa que o procedimento investigatório perdura por mais de dois anos sem a realização de diligências úteis ou oferecimento de denúncia, caracterizando excesso de prazo.

Alega, ainda, ausência de justa causa, sob o argumento de que a Controladoria-Geral da União (CGU) teria produzido relatório conclusivo afastando irregularidades.

Pois bem.

De início, ressalto que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do Habeas Corpus é medida de excepcionalidade extrema.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tal medida somente é admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a extinção da punibilidade; ou (iii) a flagrante ausência de indícios de autoria ou materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se faz presente no caso em tela.

Passo a refutar, pontualmente, as teses defensivas.

1. Da Alegada Ausência de Justa Causa e o Relatório da CGU vs. SECONT

O impetrante constrói sua tese central na premissa de que a Controladoria-Geral da União (CGU) teria afastado qualquer irregularidade nas contratações emergenciais da Covid-19, o que tornaria a investigação um "nada jurídico".

Todavia, a análise detida dos autos revela que a defesa omite a existência de elemento probatório robusto em sentido contrário, produzido pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT). Conforme consta no Relatório de Inspeção nº 014/2023, anexado aos autos do inquérito, a equipe de auditoria estadual realizou análise profunda e chegou a conclusões diametralmente opostas às alegadas pela defesa.

O Relatório da SECONT é taxativo ao afirmar:

"A equipe, em suas análises, identificou que, a princípio, ocorreu o desvio de recursos públicos devido à corrupção crônica no âmbito do poder público brasileiro."

E ainda:

"A conversa intermediária com o atual Diretor do HSJC [...] apontam inequivocamente para a falta de controle e a existência de uma associação que estava causando prejuízos aos cofres do Hospital Estadual de São José do Calçado."

Ademais, a autoridade coatora informou que, conquanto a CGU tenha analisado aspectos federais, a SECONT identificou indícios de desvio de recursos estaduais, recomendando a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os danos e identificar os responsáveis.

Portanto, cai por terra a tese de ausência de justa causa. Há materialidade delitiva indiciária apontada por órgão oficial de controle (SECONT), o que justifica plenamente a continuidade das investigações.

2. Do Suposto Excesso de Prazo e Inércia do
Parquet

A defesa alega que o inquérito dura mais de dois anos sem diligências e que o MP teria abandonado o feito. Embora se reconheça que o trâmite não tenha sido célere, não há desídia que justifique o trancamento.

Primeiramente, o prazo para conclusão de inquérito policial não é fruto de mera operação aritmética, devendo ser analisado à luz do Princípio da Razoabilidade.

O caso envolve a análise de múltiplos contratos de dispensa de licitação que somam cerca de R$ 2,7 milhões, exigindo perícias contábeis e análise documental complexa, transferida da esfera federal para a estadual.

Secundariamente, não houve abandono. Os autos demonstram que o Ministério Público Estadual manifestou-se em novembro de 2023 e novamente em agosto de 2024, requisitando diligências e a baixa dos autos à Delegacia de Polícia. A complexidade da causa e a necessidade de aguardar a conclusão da Tomada de Contas Especial recomendada pela SECONT justificam o alongamento do prazo investigativo.

O "simples decurso do tempo", como alega a defesa, não opera o trancamento automático quando a investigação é complexa e há diligências pendentes essenciais (como a TCE) para elucidar o montante do suposto desvio.

3. Da Alegação de Perseguição Política e
Fishing Expedition

A tese de que a investigação configura
fishing expedition
(pescaria probatória) ou perseguição política não se sustenta diante da objetividade do Relatório de Inspeção nº 014/2023 da SECONT.

Uma investigação não é "prospectiva" ou "aleatória" quando parte de um relatório técnico de órgão de controle interno que aponta, textualmente, "desvio de recursos públicos" e "existência de associação" para causar prejuízos.

O fato de a
notitia criminis
ter partido de agente político rival não invalida a apuração quando esta encontra respaldo em auditorias técnicas independentes do Estado. O Habeas Corpus não é a via adequada para perquirir motivações políticas subjetivas quando há substrato fático objetivo (dano ao erário) a ser apurado.

Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que o Inquérito Policial está amparado em indícios de autoria e materialidade trazidos pelo Relatório da SECONT, não havendo que se falar em ausência de justa causa. A complexidade do feito justifica o lapso temporal transcorrido, não configurando constrangimento ilegal a manutenção da investigação para a completa elucidação dos fatos e apuração do prejuízo ao erário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do
writ
, mas DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.